Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002028-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: PERCIVAL SANTOS MUNIZ E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Indisponibilidade de bens ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de Percival Santos Muniz, Melquíades da Silva Netto, André Luís de Oliveira, Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, Cristóvão José Teixeira e Frederico Fortaleza Silva, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a decretação de indisponibilidade dos bens dos Réus para obstar a dilapidação do patrimônio pessoal por eles adquirido, seja a título oneroso ou gratuito, e viabilizar a reparação do dano causado ao erário e o pagamento de multa civil, no valor de R$ 3.380.183,09 (três milhões, trezentos e oitenta mil, cento e oitenta e três reais e nove centavos).
Em suas razões recursais, o Agravante informa que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada em face dos Requeridos, os quais, atuando em conluio, incorreram em dano ao erário e violação aos princípios basilares da administração pública, ao provocaram um superfaturamento de R$ 2.352,70 (dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), no contrato no 24/2016, junto a planilha elaborada pela CODER, quanto a prestação de serviço de conservação, limpeza de galerias e águas pluviais, bem como provocaram superfaturamento de R$ 3.377.830,39 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta reais, e trinta e nove centavos), no contrato no 22/2016, que teve por objeto a prestação de serviços de limpeza pública, onde restaram encontradas irregularidades como: no quantitativo de alguns serviços que não foram calculados de acordo com o memorial de cálculo do projeto básico, além disso não apresentaram as fotos dos serviços do antes e depois, e, em relação ao serviço de Limpeza de feiras e Varrição de ruas, no qual foi pago um período maior do que foi executado; o que gerou um valor de R$ 2.907.673,55, cujos prejuízos somados atingem a quantia de R$ 3.380.183,09 (três milhões, trezentos e oitenta mil, cento e oitenta e três reais e nove centavos), os quais devem ser restituídos ao cofre público municipal.
Afirma que, embora haja fortes indícios com provas documentais e relatórios técnicos periciais n°. 268/2020, no. 284/2020 e no 490/2020, também juntados no processo, relatados pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP do Ministério Público, incluindo vistoria in locu, demonstrando os sobrepreços e superfaturamentos lançados em planilhas de prestação de serviços pelos Recorridos, que atuaram em conluio e cientes das ações ímprobas que estavam praticando, posto que se não fosse assim, o dano não teria se consumado; o Magistrado a quo denegou a pretensão liminar de indisponibilidade de bens, data vênia, com premissas apartadas da realidade demonstrada no processo.
Assevera que, o processo principal segue acompanhado de documentos indicando que o recorrido e ex-Prefeito Percival Santos Muniz, no ano de 2016 celebrou quatro contratos com a companhia municipal CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – por meio da Dispensa de Licitação no. 15/2016, todos para a prestação de serviços de tapa-buracos, de limpeza de vias públicas, de conservação de guias e sarjetas e de conservação, adaptação e limpeza de galerias pluviais nos diversos bairros da cidade.
Aduz que, a perícia técnica realizada pelo CAO/MP demonstrou no Relatório Técnico no. 268/2020 (id. 42324365 - Pág. 11), que houve sobrepreço da planilha apresentada pela Coder referente ao Contrato no 24/2016, quanto ao serviço de conservação, limpeza de galerias e águas pluviais, encontrando um superfaturamento de R$ 2.352,70 (dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos).
Assegura que, no contrato no 22/2016, que teve por objeto a prestação de serviços de limpeza pública, os Relatórios Técnicos no. 284/2020 e no. 490/2020 encontraram um superfaturamento de R$ 3.377.830,39 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta reais, e trinta e nove centavos), ante as seguintes irregularidades: no quantitativo de alguns serviços que não foram calculados de acordo com o memorial de cálculo do projeto básico, além disso não apresentaram as fotos dos serviços do antes e depois, e, em relação ao serviço de Limpeza de feiras e Varrição de ruas, no qual foi pago um período maior do que foi executado; o que gerou um valor de R$ 2.907.673,55. Consta que, ao realizar a vistoria in loco foi possível encontrar outra irregularidade em relação ao quantitativo de execução do serviço de Capinação onde não tem calçada que gerou uma irregularidade no valor de R$ 470.156,84, e consequentemente interferiu no quantitativo pago dos serviços de transporte e carga de entulho. Os serviços de transporte e carga não foram possíveis mensurar o valor pago irregularmente a eles, para realizar o cálculo, a prefeitura deve apresentar a quantidade do entulho dos outros serviços.
Sustenta que, os Recorridos Percival Santos Muniz e Melquíades da Silva Netto, na condição de ordenadores de despesas e gestores do patrimônio público municipal, quando tinham o dever zelar pela fiel execução da obra pública, preferiram atuar na contramão da legalidade e do interesse público, acatando inidôneas medições e liberando pagamentos sobrevalorizados e que não correspondiam ao que efetivamente havia sido executado, com grave prejuízo ao erário.
Pontua que, todas as medições e notas fiscais dos serviços superfaturados constatados nos Relatórios Técnicos foram assinadas pelo ex-Secretário Municipal de Infraestrutura, o Recorrido Melquíades da Silva Netto, como pelo fiscal do Contrato, o Agravado André Luís de Oliveira (id. 42324365 – pág. 72), os quais tinham conhecimento técnico e sobretudo, o dever legal de conferir a exatidão e veracidade das medições, e assim impedir pagamentos superfaturados por serviços não executados na forma apresentada pelas inidôneas medições e notas fiscais da Coder.
Relata que, os Agravados Cristóvão José Teixeira, Diretor-Presidente da Coder, e Frederico Fortaleza Silva, Diretor-Técnico (id. 42324365 – pág. 57), na oportunidade dos fatos, também atuaram com dolo de improbidade e devem ter seus bens indisponibilizados, posto que são diretamente responsáveis pela correta e fidedigna execução dos serviços contratados pelo Município e tinham o dever de realizar medições fiéis e verdadeiras, sendo diretamente causadores do superfaturamento pago pelo Município de Rondonópolis.
Garante que, todos os Requeridos são diretamente responsáveis pelo inescusável e vergonhoso desperdício de recursos públicos que deve ser recomposto ao erário municipal, além de ser impostas as imperativas sanções previstas na Lei no. 8429/92, em face do grave dano ao erário ocasionado com uma despesa pública superfaturada, com descumprimento dos princípio s fundamentais da Administração Pública.
Afiança que, resta comprovado que os recorridos agiram ilegal e imoralmente, em completo prejuízo ao erário e desatendendo os mais precípuos interesses públicos, razão pela qual, diante de todo o estudo técnico realizado, havendo provas documentais indicando fortemente as ações ímprobas por eles complacentemente praticadas, entende-se necessário neste primeiro momento garantir o interesse público e o ressarcimento ao erário, em vez de colocá-lo em risco numa futura condenação civil inefetiva.
Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente agravo de instrumento para que seja concedida liminarmente, como antecipação de resultado de mérito, o pedido de indisponibilidade dos bens, este pedido não concedido pela decisão impugnada e que dera ensejo ao presente recurso.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido da medida liminar de indisponibilidade de bens dos Agravados, ao argumento de que os elementos probatórios apresentados no processo, não permitem, nessa fase inicial, afirmar que houve lesão ao erário público, sendo necessária a instrução processual.
Como se sabe, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
Acerca da temática - indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido.
(REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/2014). [Destaquei].
Vê-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, a ser apurada em momento adequado, que é a instrução processual, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem assim que haja dano ao erário.
Sob esse aspecto, tenho que a indisponibilidade de bens subordina-se à demonstração mínima da ocorrência de dano ao erário, o qual, a priori, não pode ser meramente presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) o ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA exige para a sua configuração, necessariamente, o efetivo prejuízo ao erário, sob pena da não-tipificação do ato impugnado. (...) A lesão ao erário, como requisito elementar do ato de improbidade administrativo previsto no art. 10 da Lei 8.429/92, não pode ser meramente presumida”. (REsp n. 805080/SP, j. 23.06.2009).
In casu, a irregularidade, em tese, praticada no contrato no. 24/2016, que teve por objeto a prestação de serviço de conservação, limpeza de galerias e águas pluviais, está, assim, descrita no Relatório Técnico no. 268/2020, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 42324365 – pág. 11/17):
[...].
7. Nos Preços ofertados/contratados houve a existência de subpreços ou sobrepreços, de modo a evitar possíveis distorções dos preços unitários ofertados/contratados? Essa situação gerou acréscimos contratuais levando a possíveis aditamentos do contrato?
Resposta:
Sim. Alguns serviços da planilha contratada foi encontrado sobrepreço, distorcendo assim o preço unitário de alguns serviços, conforme detalhado no quesito 8. Essa situação não gerou aditamento de contrato.
8. Comparando com os valores de mercado, custo histórico ou valores referenciais é possível dizer que a proposta vencedora, em termos globais e parciais, apresenta irregularidade? Há indícios de sobrepreço? Demonstrar.
Resposta:
Utilizando como base de pesquisa os preços dos serviços indicados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF), com referência em Fevereiro/2016 e no Sistema de Custos Rodoviários (SICRO 2), divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com referência em Janeiro de 2016, com acréscimo do BDI de 24,23 % é possível afirmar que foi encontrado um sobrepreço total de R$ 8.190,79.
Foi encontrado sobrepreço nos seguintes serviços:
· Serviço do item 8. “GALERIA SIMPLES D=0,60 M AC/BC ”. No orçamento o custo unitário do serviço é de R$ 329,30/m, sendo que no SICRO o custo é de R$ 324,44/m, gerando assim no total um sobrepreço de R$ 680,53 (vide planilha 1).
· Serviço do item 9. “GALERIA SIMPLES D=0,80 M AC/BC ”. No orçamento o custo unitário do serviço é de R$ 449,36/m, sendo que no SICRO o custo é de R$ 439,69/m, gerando assim no total um sobrepreço de R$ 1354,19 (vide planilha 1).
· Serviço do item 10. “GALERIA SIMPLES D=1,00 M AC/BC ”. No orçamento o custo unitário do serviço é de R$ 634,52/m, sendo que no SICRO o custo é de R$ 618,39/m, gerando assim no total um sobrepreço de R$ 1128,95 (vide planilha 1).
· Serviço do item 11. “GALERIA SIMPLES D=1, 20 M AC/BC ”. No orçamento o custo unitário do serviço é de R$ 847,67/m, sendo que no SICRO o custo é de R$ 824,25/m, gerando assim no total um sobrepreço de R$ 1. 170,82 (vide planilha 1).
· Serviço do item 17. “GRELHAS DE FERRO CHATO CANTONEIRA EM L DE 1/4 X 2 E 5/16 X 1.3/4 AÇO CA 50 ”. No orçamento o custo unitário do serviço é de R$ 8,97/kg, sendo que no SICRO o custo é de R$ 8,03/kg, gerando assim no total um sobrepreço de R$ 3.778,97 (vide planilha 1).
· Serviço do item 21. “TAMPA DE CONCRETO P/ CAIXA COLETORA ”. No orçamento o custo unitário do serviço é de R$ 174,88/unidade, sendo que no SICRO o custo é de R$ 173,81/unidade, gerando assim no total um sobrepreço de R$ 96,28 (vide planilha 1).
Abaixo consta a planilha de verificação dos preços do contrato, na qual é possível observar que os preços de alguns serviços contratados estão acima dos preços de referência para o período.
[...].
11. Os valores e quantitativos apresentados nas notas fiscais conferem com os valores das propostas, instrumentos contratuais e notas de empenhos? Há indícios de superfaturamento?
Resposta:
Sim os valores e quantitativos das notas fiscais conferem com o valor do contrato e notas de empenho. Foi pago deste contrato uma porcentagem de 35,94% do valor do contrato. Foi encontrado indício de superfaturamento de valor, no total de R$ 2.352,70, conforme as medições contidas nos autos.
[...]. [Destacado no original].
Já o Relatório Técnico no. 284/2020, do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, registra em relação ao contrato no. 22/2016, que teve por objeto a prestação de serviços de limpeza pública, que (id. 42324365 – págs. 24/37):
[...].
11. Os valores e quantitativos apresentados nas notas fiscais conferem com os valores das propostas, instrumentos contratuais e notas de empenhos? Há indícios de superfaturamento?
Resposta:
Sim os valores e quantitativos das notas fiscais conferem com o valor do contrato e as notas de empenho. Foi pago deste contrato uma porcentagem de 89,87% do valor do contrato inicial e um aditivo de contrato no valor de R$ 999.983,80.
Foram encontradas irregularidades nas medições e pagamentos do contrato inicial e do aditivo contratual em relação aos serviços explicitados abaixo. As irregularidades encontradas foram em relação ao quantitativo de alguns serviços que foram calculados de forma divergente ao da memória de cálculo integrada no projeto básico; serviços no qual foi medido e pago quantidade de semanas superior ao que consta nas datas das medições e não foi apresentado as fotos com datas dos serviços comprovando o antes e depois da execução (projeto básico).
O serviço do item 1 “CAPINAÇÃO DE MEIO FIO” o quantitativo pago está divergente do quantitativo apresentado no relatório de serviços executados, ou seja, o cálculo do quantitativo das medições foram realizadas de forma diferente da memória de cálculo.
Ao examinar as medições foi possível perceber que o erro, foi ocasionado pela forma como foi realizada o cálculo da área do serviço. Foi utilizada uma largura diferente ao que consta no memorial de cálculo do projeto básico.
Na medição final foi verificado que foi pago 100% do valor deste serviço, portanto conforme o memorial de cálculo do projeto básico (Figura 1:Modelo de cálculo conforme o projeto básico para o serviço de capinação de meio fio.) deveria ter sido realizado uma metragem linear de capinação de 3.280.000 metros e foi realizado uma metragem linear de 297.312,00 metros (comprimento), em concordância com o relatório de serviços executados. Ao realizar os cálculos conforme o memorial de cálculo detalhado no projeto básico, chegou-se no quantitativo de área de 89.193,60 m2, e foi pago um montante de 984.000 m2, gerando assim uma irregularidade no valor de R$ 1.012.083,82, conforme detalhado na Planilha 2.
[...].
O serviço do item 3 “PINTURA DE MEIO FIO COM CAL ” também apresentou o mesmo tipo de irregularidade do serviço do item 1. Analisando os relatórios de serviços executados, pôde se concluir que foi pago 100% deste serviço, portanto deveria ter sido realizado uma metragem linear de 592.000 metros, conforme o memorial de cálculo e nos relatórios de serviços executados e nas medições consta uma metragem de 63.756 metros. Ao realizar os cálculos da área conforme o memorial de cálculo (Figura 2: Modelo de cálculo conforme o projeto básico para o serviço de pintura de meio fio com cal.), foi encontrado uma área de 15.939 m2 e foi pago um quantitativo de área de 148.000m2, gerando assim uma irregularidade no valor de R$ 987.068,20, conforme Planilha 3.
[...].
O serviço do item 4 “PINTURA DE MEIO FIO EM LATÉX”, apresenta a mesma irregularidade dos serviços citados acima, foi pago um quantitativo superior ao que consta no relatório de serviços executados. Este é um serviço no qual foi pago 100% do valor do contrato, assim sendo deveria ter sido realizado uma metragem linear de 55.000 metros e foi realizado de acordo com o relatório de serviços uma metragem de 9.000 metros. Ao realizar os cálculos das áreas, conforme o memorial de cálculo (Figura 3: Modelo de cálculo conforme o projeto básico para o serviço de pintura de meio fio em látex.), foi encontrado um quantitativo de 2.250m2 e foi pago e medido 13.750 m2, gerando assim uma irregularidade no valor de R$ 97.750,00, conforme Planilha 4.
[...].
O serviço do item 9 “LAVAGEM DE RUAS”, também apresenta o mesmo tipo de irregularidade dos serviços relatados acima. Analisando os relatórios de serviços executados, infere-se que foi pago 100% deste serviço, deste modo deveria ter sido realizado uma metragem linear de 997.020 metros, conforme o memorial de cálculo, nos relatórios de serviços executados e nas medições consta uma metragem de 290.022 metros. Ao realizar o cálculo do quantitativo deste serviço, conforme o memorial de cálculo (Figura 4: Modelo de cálculo conforme o projeto básico para o serviço de lavagem de ruas.), foi estimado uma área de 2.900.220m2 e foi pago um quantitativo de 9.979.200m2, gerando assim uma irregularidade no valor de R$ 141.579,60, conforme Planilha 5.
[...].
No serviço do item 11 “VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS”, foi encontrada uma irregularidade em relação a quantidade de semanas executadas. Ao analisar o relatório de serviços executados e as medições foi possível encontrar o erro no quantitativo das semanas. O serviço foi executado em 33 semanas, conforme demonstra as datas nas medições e foi pago um total de 36 semanas, gerando assim uma irregularidade no valor de R$ 293.372,16, conforme detalhado na Planilha 6.
[...].
E por fim o serviço do item 8 “Varrição e lavagens de feiras”, foi encontrada irregularidade também em relação a quantidade das semanas pagas com a quantidade de semanas que consta nas datas das medições.
Nas análises realizadas nas medições e sintetizadas nas planilhas abaixo é possível constatar que o serviço foi executado durante 33 semanas e foram pago um total de 36 semanas, segundo consta nos autos a 1a medição se iniciou no dia 29/02/2016 e a 9a medição (última) finalizou no dia 20/09/2016, como o serviço deveria ser executado uma vez na semana durante 36 semanas, de acordo com o memorial de cálculo e projeto básico, sendo assim foi executado uma quantia de semanas inferiores ao que foi pago, acarretando assim uma irregularidade no valor total de R$ 4.207,14, vide planilhas abaixo.
[...].
Em relação aos serviços do item 5 e do item 6 Roçada manual e Roçada mecanizada, as medições não foram realizadas conforme os cálculos explicitado no projeto básico, deve ser solicitado para o fiscal a explicação de como foi realizado o quantitativo de cada um desses serviços, para posteriormente analisar as medições, pagamentos e relatório dos serviços executados, pois os mesmos estão incoerentes e de difícil entendimento. Também não foi apresentado as fotos datas dos serviços antes e depois.
Deve ser apresentado as fotos datadas do antes e depois de cada mês para confirmar a execução de todos os serviços, conforme consta no memorial descritivo.
[...].
Foi encontrado também na medição e no pagamento do aditivo o mesmo tipo de irregularidade, conforme detalhado acima. Essas irregularidades dos cálculos em relação ao quantitativo da largura e dos dias das semanas serem inferiores aos demonstrados nas medições, gerou um irregularidade no valor total de R$ 371.612,63 (Planilha 9 e Planilha 10), sendo assim o aditivo foi realizado de forma irregular, sem a devida necessidade, pois a quantidade de serviço contratado era suficiente para realizar todos os serviços do aditivo, pois a planilha contratada ainda tinha saldo para estes serviços citados acima, caso a medição tivesse sido realizada de forma correta, ou seja, de acordo com a memória de cálculo.
[...].
3- Conclusão
Uma das irregularidades encontradas foi em relação ao relatório de serviços executados contidos nos autos com as medições e pagamentos. O quantitativo de alguns serviços conforme citados no quesito 11 não foi calculado de acordo com o memorial de cálculo do projeto básico, além disso não consta nos documentos as fotos datas dos serviços do antes e depois. Outra irregularidade foi em relação ao serviço de Limpeza de feiras e Varrição de ruas, no qual foi pago um período maior do que foi executado, conforme detalhado no quesito 11, essas duas irregularidades gerou um indicio de superfaturamento de R$ 2.907.673,55.
Se o cálculo do quantitativo tivesse sido realizado conforme a memória de cálculo com as larguras corretas e a quantidade de semanas conforme foi consta nas medições, não haveria necessidade de realizar o aditivo destes serviços. [...]. [Destaquei].
Por sua vez, no relatório técnico no. 490/2020, também foram encontradas as seguintes irregularidades em relação ao contrato no. 22/2016:
[...].
3– QUESITO
Há indício de que os bens/produtos e ou serviços contratados não foram efetivamente recebidos/prestados, de acordo com as especificações? Houve cumprimento dos prazos de execução contratual?
Resposta:
Sim, há indicio de irregularidade em relação ao quantitativo dos serviços prestados . Sim houve o cumprimento do prazo de execução contratual.
[...].
Ao realizar a vistoria in loco e utilizando a ferramenta Google Earth, foram encontradas outras irregularidades em relação ao serviço do item 1.2 “Capinação onde não tem calçada ”. As irregularidades encontrada neste serviço, consequentemente geraram uma divergência nos quantitativos dos itens 1.7 “CARGA MANUAL E TRANSP DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE” e 1.8 “TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT=10KM”, a vistoria foi realizada nos locais que constam nos relatórios de serviços.
As irregularidades geradas nos itens 1.7 e 1.8 foi que devido a diminuição do quantitativo realizado pelo item 1.2, automaticamente deve ser decrescido este quantitativo dos serviços de carga e transporte do entulho no pagamento. Esta irregularidade não foi possível calcular.
Os endereços que constam nos relatórios de serviços executados, para a capinação onde não tem calçada foram realizadas na sua maioria no centro de Rondonópolis. Ao realizar a vistoria nos endereços do centro foi possível verificar na data que a maior parte dos locais estão com calçamento, portanto não existem este quantitativo que foi medido e pago para ser realizado. A prefeitura deve comprovar, aonde foi realizado este serviço com as fotos, sendo todas datas e com coordenadas geográficas, caso contrário poderá ser considerado superfaturamento por inexecução parcial, conforme demonstrado na planilha 02.
A planilha 1 demonstra a localidade e o período que foi medido e pago o serviço do item 02 “Capinação onde não tem meio fio”, conforme consta nos documentos entregue a este centro de apoio.
[...].
Ao realizar a vistoria in loco, pôde se concluir que nestes endereços não possuem este quantitativo de locais sem calçada para ser realizado este serviço, conforme descrito abaixo. Além disso foi pago este serviço nos mesmos locais mensalmente. Conforme pode ser visto nos relatórios de serviços e medição (PLANILHA 01), não havendo a devida necessidade de realizar este serviço durante todos esses meses, pois a vegetação não cresce tão rapidamente, gerando assim também uma irregularidade no quantitativo mensal da execução.
[...].
Abaixo foi montado uma planilha, na qual demonstra como deveria ter sido realizado o quantitativo do pagamento deste serviço. Esta planilha (planilha 02) conforme demonstrado abaixo foi realizada de acordo com a vistoria in loco e da ferramenta Google Earth. Ao percorrer as vias conforme consta nas fotos abaixo, apenas estes locais no centro foram encontrados a necessidade de realizar este serviço. No bairro vila operária o quantitativo para este serviço está correto. Além disso somente havia necessidade de realizar este serviço apenas duas vezes no período de 10 meses.
[...].
Portanto foi pago para o serviço de capinação onde não tem meio fio um total de R$ 501.720,00 (medições e notas fiscais contida os autos), e deveria ter sido pago um valor de R$ 31.563,16, conforme foi realizado o cálculo com o quantitativo da planilha 02, gerando assim uma irregularidade no total de R$ 470.156,84. Caso não seja comprovada o quantitativo pago e medido, pode se considerar um indício de superfaturamento.
[...].
4- CONCLUSÃO
Conclui-se que neste contrato houve várias irregularidades como as citadas no relatório 284/2020. Essas irregularidades são: no quantitativo de alguns serviços que não foram calculados de acordo com o memorial de cálculo do projeto básico, além disso não apresentaram as fotos datas dos serviços do antes e depois e em relação ao serviço de Limpeza de feiras e Varrição de ruas, no qual foi pago um período maior do que foi executado. Essas duas irregularidades gerou um valor de R$ 2.907.673,55. Além disso ao realizar a vistoria in loco foi possível encontrar outra irregularidade em relação ao quantitativo de execução do serviço de Capinação onde não tem calçada que gerou uma irregularidade no valor de R$ 470.156,84 , e consequentemente interferiu no quantitativo pago dos serviços de transporte e carga de entulho. Os serviços de transporte e carga não foram possíveis mensurar o valor pago irregularmente a eles, para realizar o cálculo, a prefeitura deve apresentar a quantidade do entulho dos outros serviços.
Devido a essas irregularidades encontradas, foi encontrado um valor de indicio de superfaturamento total de R$ 3.377.830,39.
[...]. [Destaquei].
Feito esse esclarecimento acerca das irregularidades apontadas nos relatórios elaborados pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em princípio, tenho que, em relação ao contrato no. 24/2016 há necessidade de maiores esclarecimentos, tendo em vista que o relatório técnico no. 268/2020 aponta a existência de sobrepreço em comparação aos preços dos serviços indicados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF), com referência em Fevereiro/2016 e no Sistema de Custos Rodoviários (SICRO 2), divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). No entanto, ao elaborar o quadro comparativo, utilizou-se apenas do custo indicado no SICRO.
Outrossim, com relação ao relatório técnico no. 490/2020, no qual foram apontadas supostas irregularidades em relação ao contrato no. 22/2016, verifica-se que a perita consignou que “Portanto foi pago para o serviço de capinação onde não tem meio fio um total de R$ 501.720,00 (medições e notas fiscais contida os autos), e deveria ter sido pago um valor de R$ 31.563,16, conforme foi realizado o cálculo com o quantitativo da planilha 02, gerando assim uma irregularidade no total de R$ 470.156,84. Caso não seja comprovada o quantitativo pago e medido, pode se considerar um indício de superfaturamento.”
Logo, tenho que o dano ao erário apontado no mencionado relatório depende de provas que deverão ser, devidamente, analisadas com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório neste momento.
Por outro lado, a lesão ou o dano ao erário em relação ao contrato no. 22/2016, está fundado em irregularidades nas medições e pagamentos do contrato inicial e do aditivo contratual em relação aos serviços explicitados no relatório técnico no. 284/2020, sendo essas irregularidades em relação ao quantitativo de alguns serviços que foram calculados de forma divergente ao da memória de cálculo integrada no projeto básico; serviços no qual foi medido e pago um período maior do que foi executado em relação ao serviço de Limpeza de feiras e Varrição de ruas.
Neste ponto, vislumbra-se, a priori, a existência de fortes indícios de lesão ao patrimônio público, bem como de eventual responsabilidade dos Agravados Percival Santos Muniz e Melquíades da Silva Netto, no evento danoso, porque, na qualidade de gestores do patrimônio público municipal possuíam o dever de zelar pela fiel execução dos serviços, contudo, liberaram pagamentos à CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, mesmo cientes de que o serviço não correspondia ao que efetivamente havia sido executado.
Por sua vez, o Agravado Cristóvão José Teixeira, na qualidade de Diretor-Presidente da CODER, em tese, possuía o dever de evitar o envio de cobrança e pagamento pela Prefeitura de Rondonópolis, questionáveis medições que teriam causado prejuízo ao erário, por não corresponder fiel e verdadeiramente ao serviço que havia sido executado.
De igual modo, em princípio, evidencia-se a responsabilidade de André Luís da Silva Netto, fiscal do Contrato (id. 42324365 – pág. 72) e Frederico Fortaleza Silva, Diretor-Técnico da Companhia (id. 42324365 – pág. 57), sendo o primeiro com o dever legal de conferir com exatidão e veracidade das medições e o seguindo que possuía o dever de realizar medições fiéis e verdadeiras, que diretamente teriam causado prejuízo ao erário.
Portanto, a documentação que instrui a inicial demonstra a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa pelos Requeridos/Agravados, os quais, consoante acima explicitado, são o bastante para o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que o periculum in mora é implícito ao comando do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Ademais, é fora de qualquer dúvida que “deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.” (STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).
Com essas considerações, defiro, em parte, o pedido de efeito ativo formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para decretar a indisponibilidade de bens dos Réus apenas em relação ao montante verificado no relatório técnico no. 284/2020.
Comunique-se ao Juízo a quo, acerca do teor desta decisão, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intimem-se os Agravados para, querendo, e, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora